Tribunal: TJDFT
Processo: 0005187-03.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. RECONHECIMENTOS E DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 545 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, que reconheceu o réu como o assaltante que a abordara, assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas e inexistente motivação capaz de desmerecer o que fora por ela afirmado.
3. Haja vista que não houve confissão, seja extrajudicial ou judicial, tampouco utilização de tal fundamento para decretação do édito condenatório, não há que se falar em aplicação da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.